Tribunal: TJMT
Processo: 0022105-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022105-74.2014.8.11.0041
Recorrente: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Recorrido: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, com a seguinte ementa (ID 107946999):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA POR ATOS DE REPRESENTANTE CONVENCIONAL – ART. 149 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM FUNDAMENTO NA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL “IN RE IPSA” –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. A pessoa jurídica representada responde solidariamente pelas perdas e danos decorrentes de dolo imputado ao representante convencional. Art. 149 do Código Civil.
2. O apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral, que independe de prova de abalo à honra da vítima, porquanto presumíveis as consequências danosas do ato ilícito.
(TJMT, ApCiv no 0022105-74.2014.8.11.0041 Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 03.11.2021)”.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos artigos 315, 927, 932, inciso III e 933, todos do Código Civil; artigos 373 incisos I e II do Código de Processo Civil, com amparo nas seguintes teses:
(i) A representante comercial responsável pelo cometimento do ato ilícito não era empregada da recorrente, tão menos sua preposta, mas sim vinculada à empresa diversa, razão pela qual não lhe pode ser atribuído o ônus da condenação objurgada;
(ii) O acordão recorrido partiu de premissa equivocada ao concluir que os produtos não foram entregues, bem como a parte recorrida não comprovou o pagamento da dívida discutida nestes autos;
(iii) Inexistência de dano moral, pois a parte recorrente não cometeu ato ilícito passível de indenização. Defende que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento da empresa recorrida nos órgãos restritivos de crédito diante do não pagamento da dívida.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 112058989 e 111833027).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 115755987).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
4- Da violação aos artigos 315, 927, 932, inciso III e 933, todos do Código Civil; artigos 373 incisos I e II do Código de Processo Civil- reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 932, inciso III e 933 do Código Civil está amparada na assertiva de que a causadora do ato ilícito não era representante comercial ou empregada da recorrente, razão pela qual a empresa não deve responder civilmente pelos danos sofridos pela recorrida:
O Acordão recorrido decidiu (ID107946999):
A tese de existência e legitimidade do débito impugnado, sustentada pela ré em seu apelo, não merece acolhimento.
Isso porque restaram comprovados os ilícitos praticados pela representante comercial da ré em detrimento dos clientes, eis que recebeu valores sem repassá-los à pessoa jurídica e sem providenciar a entrega dos insumos correspondentes, de modo que a ré deve responder solidariamente com a representante pelo desfalque suportado pela autora, na forma do art. 149, parte final, do CC:
“Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e derruir a tese de que a causadora do ato ilícito era representante comercial da ora recorrente é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ, em situação similar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).
No que se refere a violação aos artigos 315 do Código Civil e 373 inciso II do CPC, a recorrente asseverou que houve a entrega da mercadoria e a recorrida não comprovou que pagou os valores cobrados.
Todavia, o aresto recorrido concluiu em sentido diverso e, em razão disso, entendeu pela inexigibilidade da dívida. Derruir tal conclusão seria possível somente mediante o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, o que é inviável diante do enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem assentou, com base na situação fática do caso, que caberia à agravante provar a prestação do serviço, a qual ficou inerte, e não demonstrou fato desconstitutivo do direito do agravado.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática.
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. A incidência da referida Súmula impede o exame do dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
Agravo regimental improvido, com aplicação de multa.
(AgRg no AREsp 416.875/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)
Por fim, no que se refere a violação ao artigo 927 do Código Civil, a parte recorrente defende que não praticou ato ilícito, mas agiu em exercício regular do direito. Quanto a este tema o órgão fracionário também concluiu em sentido diverso, com substrato no conjunto probatório dos autos. Mais uma vez, revisitar esta conclusão demandaria não mera revaloração, mas sim nova análise dos autos. Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DO SERASA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em relação à responsabilização do agravante pelos danos sofridos pelo agravado, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 297.659/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 20/05/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça